Tribunal: TJBA
Processo: 0579476-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579476-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (20)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, LEANDRO TOURINHO DANTAS, ANDRE TONHA CARDOSO, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA

APELADO: CAROLINE DE CASTRO LEAL e outros (20)

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, LEANDRO TOURINHO DANTAS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELO FIES. COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS DA SEMESTRALIDADE, DIRIGIDA AO
S
ALUNO
S
. SENTENÇA
DE PARCIAL
PROCED
ÊNCIA
.

FIES,
PREVISÃO DE COBERTURA DE
50% A

100
%
DA MENSALIDADE DO
CURSO. COBRANÇA ABUSIVA
DE ENCARGOS
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES,
APENAS,
DE VALORES PAGOS ANTERIORMENTE
À
FORMALIZAÇÃO DO FIES. DESCONTO DE 5% NO VALOR DOS ENCARGOS INDEVIDO.

INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 10.260/2001

C/C PORTARIA
S
NORMATIVA
S
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
.
SUCUMB
ENCIAIS MAJORADO
S

NOS TERMOS DO ART. 85, §
11, DO CPC
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA.
RECURSO
DA UNIME

IMPROVIDO.
APELO
DOS AUTORES
PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
n°
0579476-22.2017.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador,
em que figuram como Ap
elante
s e Apelados

UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - UNIME,
CAROLINE DE CASTRO LEAL e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO D
A

UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. - UNIME,
bem como
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO D
OS ACIONANTES
.